Tribunal: TJDFT
Processo: 0739440-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO OU CONEXÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. O mero encontro fortuito de provas, por si só, não é apto a justificar a prevenção do d. Juízo que deferiu a quebra de sigilo de dados do aparelho telefônico do flagranteado, sem praticar qualquer ato na ação ou inquérito referente aos fatos ora em evidência.

2. Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, qual seja, o d. Juízo da MM. 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, para processar e julgar o feito.